Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LOCATÁRIA. EMPREGADOR. ATO DE EMPREGADO, SERVIÇAL OU PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAU USO DO VEÍCULO. CARACTERIZADO. DIREÇÃO NA CONTRAMÃO. COLISÃO FRONTAL. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. SEGURO. COBERTURA. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja a responsabilização civil, necessário se faz a prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. O empregador tem responsabilidade objetiva por atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, com fulcro nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil. Súmula 341 do STF..
3. Em se tratando de responsabilidade objetiva, é irrelevante para a responsabilização do empregador se o causador do ato ilícito, seu empregado, sofria de transtorno depressivo recorrente ou pegou o veículo locado sem autorização.
4. Verificando-se que a locatária, a qual possui obrigação contratual de guardar e proteger o bem locado, não restringiu seu uso aos motoristas expressamente autorizados, permitindo o acesso ao frentista que conduziu o veículo de forma negligente e imprudente, culminando na colisão frontal com o caminhão, resta caracterizado o mau uso do veículo.
5. Em consonância com o art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.
6. No caso concreto, a afirmação de que o condutor do veículo passava por alteração de comportamento decorrente do transtorno depressivo não tem o condão de afastar a intencionalidade do motorista, pois não há demonstração, nos autos, de que ele não sabia do risco do acidente e dos consequentes danos a si e ao veículo. Pelo contrário, como se depreende da perícia médica, o condutor tinha como objetivo a colisão, em tentativa de autoextermínio.
7. Não tendo a locatária ré se desincumbido do ônus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código Civil, não merece reparos a sentença que a condenou a indenizar a locadora autora pelo dano material sofrido em razão do sinistro com o automóvel locado, então conduzido por seu funcionário.
8. Recurso conhecido e desprovido.